Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que “2. A prestação jurisdicional foi prestada de forma completa, e observaram-se as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Sem ocorrência da violação ao art. 489 do CPC/2015.( )”(AgInt no AREsp n. 2.153.727/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.).
2. A execução se funda em títulos líquidos, certos e exigíveis (contratos de locação de equipamentos da construção civil, dos quais se extraem os valores devidos pela apelante diante do material recebido para aluguel), não havendo que se falar que se funda em duplicatas, e muito menos em títulos destituídos de lastro. Também não demonstrada qualquer novação da dívida, locação de equipamentos inicialmente contratada por trinta dias que se prorrogou. Não houve transformação de uma dívida em outra, com a extinção da antiga, com animus de novar.
3. Honorários advocatícios convencionais podem ser cobrados desde que expressamente pactuados em contrato. Exata hipótese dos autos
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.